Tribunal: TJDFT
Processo: 0746509-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0746509-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEANETTE COSTA MARINHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por JEANETTE COSTA MARINHO, ora exequente/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, em Cumprimento de Sentença proposto em desfavor do DISTRITO FEDERAL, ora executado/agravado, nos seguintes termos: “Em consulta ao sistema, o recurso interposto no AGI n. 0741636-64.2022.8.07.0000 encontra-se sobrestado pelo Tema 1.170 do STF. Vejamos: O Supremo Tribunal Federal afetou o RE 1.317.982 (Tema 1.170) com a finalidade de uniformizar o entendimento acerca da “validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso”, mesma matéria debatida nos recursos especial e extraordinário interpostos pelo DISTRITO FEDERAL. Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, por meio de recentes e reiteradas decisões proferidas pela Ministra Presidente MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, vem determinando, nesta hipótese, o retorno dos autos à origem para que permaneçam sobrestados até a publicação do acórdão paradigma do Tema 1.170/STF, a fim de evitar provimentos jurisdicionais dissonantes entre o STJ e o STF, e de modo a privilegiar os princípios da economia processual, da celeridade, da duração razoável do processo, da isonomia, e da efetividade. Nesse sentido: REsp 2.030.999/DF, REsp 2.030.688/DF, AREsp 2.231.670/SP, REsp 2.035.844/DF. Logo, em atenção à orientação da Corte Superior e nos termos do artigo 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos a COREC para que mantenha sobrestados os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Retornem os autos à pasta própria até o julgamento do recurso extraordinário com repercussão geral. INTIMEM-SE.” Instada a se manifestar acerca do possível reconhecimento de conexão/continência entre os presentes autos e o Agravo de Instrumento n° 0741636-64.2022.8.07.0000, a parte agravante peticionou no sentido de que, naqueles autos, pleiteia-se “(...) a correta utilização do IPCA-E, a partir de 30/6/2009, em substituição a TR, em consonância ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870.947 (Tema 810). (...)” e que, no recurso em análise, questiona-se o direito de prosseguimento do feito, independentemente do julgamento do Tema 1170 ou do trânsito em julgado do AGI 0741636-64.2022.8.07.0000. Em suas razões recursais, a parte exequente/agravante defende que, apesar de as questões atinentes à correção monetária deverem ser apreciadas ao tempo da execução, nada impede a expedição imediata de precatório relativamente à parte incontroversa do montante da execução. Sustenta que o acórdão que afetou o RE 1.317.982 ao rito da repercussão geral, não determinou a suspensão dos processos que tramitam no território nacional que versem sobre a mesma matéria. Nesse contexto, alega que "(...) andou mal a decisão agravada ao suspender de ofício o andamento do processo até o julgamento do Tema 1170/STF, tratando-se de entendimento que vai de encontro à pacífica jurisprudência que se formou a respeito da matéria (...)". Assim, pleiteia a concessão da tutela recursal a fim de que seja conferido efeito suspensivo (ativo) e determinada a expedição imediata das requisições de pagamento na forma da lei, pelo valor total da dívida ou, sucessivamente, pelo valor incontroverso. Preparo devidamente recolhido em ID n° 52926527. É o relatório. DECIDO. Na análise das razões recursais apresentadas, verifica-se que o presente agravo de instrumento não se mostra cabível, pois há patente violação ao princípio da dialeticidade. Nesse sentido, da análise da r. Decisão agravada afere-se que aquela fora fundamentada na existência de prejudicialidade externa. No caso, a Decisão que determinou a suspensão do feito por entender que o tema em discussão estava afeto ao RE 1.317.982 (Tema 1.170) foi prolatada nos autos do agravo de instrumento n° 0741636-64.2022.8.07.0000. Colaciona-se, para fins de esgotamento argumentativo, a mencionada Decisão: “O Supremo Tribunal Federal afetou o RE 1.317.982 (Tema 1.170) com a finalidade de uniformizar o entendimento acerca da “validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso”, mesma matéria debatida nos recursos especial e extraordinário interpostos pelo DISTRITO FEDERAL. Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, por meio de recentes e reiteradas decisões proferidas pela Ministra Presidente MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, vem determinando, nesta hipótese, o retorno dos autos à origem para que permaneçam sobrestados até a publicação do acórdão paradigma do Tema 1.170/STF, a fim de evitar provimentos jurisdicionais dissonantes entre o STJ e o STF, e de modo a privilegiar os princípios da economia processual, da celeridade, da duração razoável do processo, da isonomia, e da efetividade. Nesse sentido: REsp 2.030.999/DF, REsp 2.030.688/DF, AREsp 2.231.670/SP, REsp 2.035.844/DF. Logo, em atenção à orientação da Corte Superior e nos termos do artigo 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos a COREC para que mantenha sobrestados os recursos especial e extraordinário. Publique-se.”. Já no feito de origem, fora proferida a r. Decisão impugnada, a qual limitou-se a registrar que o processo se encontra suspenso em razão da previamente mencionada Decisão. O princípio da dialeticidade consiste no dever, imposto ao recorrente, de o recurso ser apresentado com os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo contra a decisão prolatada. No mesmo contexto, o respectivo recurso deve apresentar teses que se contrapõem aos fundamentos alinhavados na Decisão vergastada. Dessa forma, uma vez que os argumentos constantes do recurso em análise contrapõem os fundamentos de Decisão proferida em autos diversos, não possuindo qualquer relação com a motivação da r. Decisão recorrida, o agravo de instrumento não deve ser conhecido, pois manifestamente incabível. Nesse sentido é a jurisprudência desse e. Tribunal de Justiça. Vejamos: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. Não deve ser conhecida a apelação que não impugna especificamente os fundamentos da sentença (princípio da dialeticidade), pois o recurso não combate as razões externadas pelo juízo originário. 2. O não conhecimento do recurso não implica negativa de prestação jurisdicional por afronta ao devido processo legal, impedindo o contraditório e a ampla defesa ou violação ao duplo grau de jurisdição e insegurança jurídica, mas, tão somente, cumprimento do art. 932, inc. III, do CPC. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1780874, 07055688520228070010, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2023, publicado no PJe: 20/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HERDEIROS. A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPULSO PROCESSUAL DE OFICIO. PRINCIPIO DA COOPERAÇÃO. POSTURA ATIVA DO ÓRGÃO JUDICIAL. CABIMENTO. EXECUÇÃO. INTERESSE DO CREDOR. PENHORA. PÓS PARTILHA. HERDEIROS. PROPORÇÃO DA HERANÇA. BEM DE FAMÍLIA. DISCUSSÃO PREMATURA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Em obediência ao preceito que proíbe a inovação recursal e do fato de que os temas mencionados não foram objeto da decisão agravada, o conhecimento do presente recurso sobre a respectiva temática implicaria em supressão de instância e violação ao princípio da dialeticidade. 2. O princípio da cooperação impõe uma postura ativa do órgão judicial na busca da satisfação processual, da mesma maneira também impõe uma série de deveres às partes: os chamados deveres anexos de boa-fé e cooperação, de forma a evitar atos protelatórios, defesas infundadas, pretensões de má-fé, sempre visando à rápida obtenção da decisão de mérito justa e efetiva. 3. A execução se processa no interesse do Credor, assim, impera o dever de cooperação das partes e do Juízo, conforme art. 6o, do CPC, a fim de se obter o alcance à tutela jurisdicional efetiva. 4. O art. 796 do CPC e o art. 1.997 do Código Civil estabelecem que o espólio responde pelas dívidas do falecido. 5. O patrimônio deixado pelo de cujos suportará o encargo até o momento da partilha, quando então cada herdeiro será chamado a responder conforme a sua parte na herança. Assim, decorre de expressa previsão legal que a penhora recairá sobre tantos bens bastem para o pagamento da dívida, que no caso, foi contraída pessoalmente pelo Autor da herança. 6. É prematura a discussão sobre impenhorabilidade de bem de família nessa fase processual, já que não pesa qualquer medida restritiva sobre o imóvel herdado pelas Recorrentes. 7. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido. (Acórdão 1779426, 07341976520238070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2023, publicado no DJE: 14/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, vedada a violação ao princípio da dialeticidade, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento interposto, na forma do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intimem-se as partes. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Preclusa esta decisão, arquive-se. BRASÍLIA, DF, 21 de novembro de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora